Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740031-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ AGRAVADO: DARLAN GOMES DE ALMEIDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar a transferência, para o agravado, de todos os débitos do veículo VW/JETTA, Ano 2011/2011, Placa JIM 7220, desde a data da tradição (04/11/2014). A agravante alega, em síntese, que: 1) em processo anterior, foi decretada a rescisão do contrato verbal de cessão de direitos e obrigações celebrado entre as partes, com a condenação do agravado ao pagamento de indenização mensal de R$ 1.006,64, desde a data da tradição do veículo (04/11/2014), além de ter sido determinada a devolução do bem; 2) as multas, pontos e débitos de IPVA não foram objeto daquela demanda, de modo que continuam sendo cobrados da agravante por culpa exclusiva do agravado; 3) embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabeleça a responsabilidade solidária entre o antigo e o atual proprietário do veículo, há diversos precedentes no sentido de responsabilizar o adquirente pelos débitos a partir da tradição, independentemente de não ter sido feita a transferência de titularidade junto ao DETRAN; 4) a Súmula 585/STJ exclui os débitos de IPVA da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB; 5) em pese o automóvel tenha estado por determinado período na posse de terceira pessoa (Rafael Queiroz, que atualmente se encontra preso), jamais foi repassada procuração para ele e o último instrumento público comprova que todos os poderes foram repassados ao agravado na data de 20/08/2020. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a tutela requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não é possível afirmar que o agravado estava na posse do veículo quando do lançamento dos débitos em questão. Isso porque há uma cadeia de substabelecimentos a terceiros (de Darlan para Walmir e, depois, para Valfram e, novamente, para Darlan em ago/2020), além da informação prestada pela 1a DP de Águas Lindas de que o veículo se encontrava na posse de Rafael Alvez de Queiroz (que atualmente se encontra preso). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, sobreste-se o presente agravo de instrumento até o julgamento do IRDR 19 (“Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA – Lei no 7.431/1985”). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator